Tribunal: TJMT
Processo: 1022767-06.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022767-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 003.156.781-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO E DE PUBLICAÇÃO NO DJEN. RESOLUÇÃO CNJ Nº 569/2024. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa. A demanda originária versa sobre cobrança de crédito pessoal no valor de R$ 30.000,00, estando indicado o valor da causa de R$ 38.924,11.

A sentença recorrida consignou que a parte autora teria sido intimada, mas não promoveu o andamento do feito, razão pela qual reconheceu a desídia processual e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, impondo à autora o pagamento de custas e despesas processuais, se existentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, quando arguida a ausência de regular publicação/intimação do advogado constituído da parte autora, especialmente diante da disciplina do art. 485, § 1º, do CPC e da Resolução CNJ nº 569/2024.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige a observância dos pressupostos legais previstos no art. 485, III e § 1º, do CPC, notadamente a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, além da regular ciência do advogado constituído acerca dos atos processuais relevantes, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A apelante sustenta que a sentença extintiva não foi regularmente publicada/disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em nome de seu patrono, tendo ocorrido apenas expedição de intimação eletrônica, sem aptidão para deflagrar validamente o prazo processual, à luz da Resolução CNJ nº 569/2024.

Nos termos da tese recursal, a comunicação por outros meios possui valor meramente informacional quando a contagem do prazo depender da publicação no DJEN, o que reforça a necessidade de controle rigoroso da regularidade da intimação antes da aplicação da sanção processual de extinção sem julgamento do mérito.

A ausência de demonstração segura da regular intimação do patrono da autora compromete a validade da sentença terminativa, pois o abandono da causa não pode ser presumido de forma automática nem reconhecido sem a prévia oportunização efetiva de impulsionamento do feito.

Configurado error in procedendo, impõe-se a desconstituição da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, sem prejuízo de nova deliberação, desde que observadas as formalidades legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, inclusive com regular intimação da parte e de seu advogado. 2. A ausência de comprovação de regular publicação/intimação do patrono da parte autora invalida a sentença terminativa fundada em abandono da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de
Antônio Aparecido Nascimento Santana
, processo nº 1022767-06.2023.8.11.0041, cujo objeto consiste na cobrança de crédito pessoal no valor originário de R$ 30.000,00, solicitado em 14/11/2022, estando indicado no cadastro processual o valor da causa de R$ 38.924,11.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 365785374, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por reputar configurado abandono da causa pela parte autora. O Juízo de origem consignou que “a falta de interesse da parte é notória”, pois teria sido intimada sem atender à conclamação para promover o andamento do processo, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, se existentes, e determinando o arquivamento após o trânsito em julgado.

Após a prolação da sentença, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos por intempestividade, conforme decisão de id nº 365785384, na qual o Juízo de origem determinou a certificação do decurso de prazo da decisão embargada e o prosseguimento dos atos subsequentes.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença extintiva não teria sido regularmente publicada/disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em nome de seu patrono; (ii) a mera expedição de intimação eletrônica teria valor informacional, nos termos da Resolução CNJ nº 569/2024; (iii) teria havido error in procedendo, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (iv) para a extinção por abandono da causa seria indispensável a regular intimação do advogado e da parte autora; e (v) o recurso seria tempestivo, pois a decisão posterior foi publicada em 01/08/2025, iniciando-se o prazo em 04/08/2025 e encerrando-se em 22/08/2025, data da interposição. Requer, ao final, o provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória interposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

MT
em face de
Antônio Aparecido Nascimento Santana
, consubstanciada no débito solicitado através do caixa eletrônico, no importe de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), na data de 14.11.2022, que restou inadimplido, totalizando, na data de ajuizamento da ação, o valor atualizado e acrescido de mora de R$ 38.924,11 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

Constatada a inércia da parte exequente,
o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá proferiu sentença por meio da qual,
com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença extintiva não teria sido regularmente publicada/disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em nome de seu patrono; (ii) a mera expedição de intimação eletrônica teria valor informacional, nos termos da Resolução CNJ nº 569/2024; (iii) teria havido
error in procedendo
, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (iv) para a extinção por abandono da causa seria indispensável a regular intimação do advogado e da parte autora; e (v) o recurso seria tempestivo, pois a decisão posterior foi publicada em 01/08/2025, iniciando-se o prazo em 04/08/2025 e encerrando-se em 22/08/2025, data da interposição. Requer, ao final, o provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Pois bem. A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se a sentença que extinguiu a ação monitória, sem resolução do mérito, por abandono da causa, deve ser desconstituída em razão de vício de intimação do patrono da parte autora e, ainda, pela alegada ausência dos pressupostos formais indispensáveis à extinção fundada no art. 485, III, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recurso comporta provimento. Explico.

A sentença recorrida extinguiu o feito sob o fundamento de que a autora teria sido intimada e, mesmo assim, deixado de promover o andamento processual. O
decisum
consignou
: “A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo”,
concluindo pela extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC.

O art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que
“O juiz não resolverá o mérito quando:(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A leitura do dispositivo evidencia que a extinção por abandono da causa possui pressupostos rigorosos: paralisação imputável à parte autora por prazo superior a 30 dias, prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias e, conforme orientação consolidada, regular intimação do advogado constituído, sob pena de violação ao contraditório substancial.

No caso concreto, a apelante sustenta que, logo após a sentença, houve apenas expedição de intimação eletrônica, sem publicação e disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico Nacional e sem intimação válida em nome do patrono cadastrado.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não houve a disponibilização e consequente publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, bem como não constou na referida intimação a advertência “sob pena de extinção”.

A alegação recursal dialoga diretamente com a disciplina dos arts. 270 e 272 do CPC, segundo os quais as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, observada a legislação aplicável, e, quando feitas por publicação, devem conter os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB.

A recorrente também invoca a Resolução CNJ nº 569/2024, segundo a qual, nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC, tendo valor meramente informacional eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. Essa argumentação consta expressamente das razões recursais.

Ainda que a extinção por abandono dependa de intimação pessoal da parte, isso não afasta a necessidade de ciência regular do advogado constituído quanto aos atos processuais que antecedem a sanção processual máxima de extinção sem julgamento do mérito. A medida é especialmente relevante porque o abandono da causa não pode ser presumido de modo automático, devendo ser aferido à luz do contraditório, da cooperação processual e da vedação à decisão-surpresa.

A jurisprudência indicada pela própria apelante, oriunda deste Tribunal, caminha no sentido de que a extinção do processo por abandono exige intimação da parte autora e intimação do advogado por meio do Diário Eletrônico, para que se promova o andamento do feito no prazo legal, sendo a ausência dessa providência causa de nulidade da sentença.

No mesmo sentido, a peça recursal transcreve precedente em que se consignou que a ausência de intimação no DJEN do advogado constituído, em hipótese de extinção por abandono da causa, acarreta prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a desconstituição da sentença.

Dessa forma, diante dos elementos constantes dos autos anexados, verifica-se que a sentença recorrida não enfrentou de modo suficiente a regularidade das intimações que antecederam a extinção, limitando-se a afirmar a desídia da parte autora. Ocorre que, em se tratando de extinção por abandono da causa, a regularidade da intimação não constitui mera formalidade dispensável, mas pressuposto de validade do pronunciamento terminativo.

A nulidade, no caso, decorre da supressão da oportunidade processual adequada para que a parte autora, por meio de seu patrono regularmente constituído e mediante intimação pessoal quando exigida, pudesse impulsionar o feito antes da extinção. A ausência dessa cautela compromete a validade da sentença, por violação ao art. 485, § 1º, do CPC, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Não se trata, portanto, de afastar a possibilidade de extinção por abandono da causa, mas de reconhecer que tal providência somente se legitima quando observados todos os pressupostos legais e procedimentais. A sanção processual de extinção sem resolução do mérito deve ser aplicada com prudência, sobretudo quando há alegação consistente de falha na comunicação processual dirigida ao advogado da parte autora.

Por consequência, impõe-se a desconstituição da sentença recorrida, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, oportunizando-se, se ainda necessário, a intimação válida da parte autora e de seu patrono para impulsionamento do feito, antes de qualquer nova deliberação fundada em abandono da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026